Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER, em face à decisão que, na primeira fase do rito da ação de exigir contas ajuizada pela TRANSPORTADORA MASCHIO, julgou procedente o pedido. Na origem, a autora alegou ser titular de conta corrente no SANTANDER e no período entre 2012 e 2017 teria havido lançamento de débitos cuja origem seria desconhecia. A soma total dessas operações seria de R$ 1.142.758,54 (um milhão cento e quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Requereu que a instituição financeira prestasse contas dessas operações. Sobreveio sentença que extinguiu o feito pela ausência de interesse de agir, posteriormente cassada por esta 3a Turma Cível, que determinou o retorno dos autos para seu regular trâmite. Com o retorno dos autos, SANTANDER apresentou contestação. Reiterou a alegação de falta de interesse de agir, mas defendeu que os argumentos seriam novos, não apreciados anteriormente pelo Juízo, e que não haveria preclusão quanto à matéria. A tese defendida pela ré seria aquela fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo, tema 528: “Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”. No mais, defendeu a legalidade dos lançamentos, conforme os documentos já colacionados aos autos. Sobreveio decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, nos seguintes termos: “Ao cabo do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de prestação de contas e determino a apresentação, pela ré, das contas relativas à movimentação da conta corrente no 13.000321-5, mantida pela parte autora na agência no 3602, abrangendo os lançamentos especificados no bojo da peça de ingresso (ID 49897777 – págs. 2/7), referentes ao período compreendido entre 02/01/2012 e 03/07/2017, devendo esclarecer os aspectos objetivamente indicados pela correntista (ID 49897777 – pág. 7), na forma exigida pelo artigo 550 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas do § 5o, parte final, do aludido dispositivo legal. Por conseguinte, resolvo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. À luz da orientação jurisprudencial atualmente predominante no STJ (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019), reconhece-se a natureza de decisão interlocutória do presente provimento, que examina, em primeira fase, ação de exigir contas, o que finda por dispensar, na presente etapa processual, a fixação dos consectários da sucumbência. Operada a preclusão, intime-se o réu, pessoalmente, para o cumprimento da obrigação ora imposta, prosseguindo-se na forma do artigo 550, §6o, do CPC.” BANCO SANTANDER interpôs agravo de instrumento. Defendeu que não haveria preclusão acerca das alegações de ausência do interesse de agir. No mais, repristinou os fundamentos da contestação (ID. 45972992 - Págs. 1/17). Preparo regular no ID. 45972993. Contrarrazões no ID. 46882465 - Págs. 1/10. É o relatório. Decido. O processo é constituído de uma sequência de atos concatenados e sucessivos, de sorte que a preclusão é da essência do procedimento. Nas razões recursais, SANTANDER repristinou os argumentos acerca da falta de interesse de agir. Apesar de defender que a matéria não foi apreciada anteriormente, vê-se que os fundamentos são uma repetição da tese que foi rechaçada por acórdão desta 3a Turma Cível, transitado em julgado em 15/08/2022, que reconheceu a presença do interesse de agir (ID. 45973004). Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CARÁTER HÍBRIDO. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. TITULAR DE CONTA CORRENTE. PEDIDO ESPECÍFICO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS REPUTADAS INDEVIDAS CORRETAMENTE ESPECIFICADAS. VIA ADEQUADA. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de prestação de contas, mas a petição inicial foi indeferida e, consequentemente, a relação jurídica processual foi extinta, ao fundamento de que estaria ausente o interesse de agir. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Enunciado no 259 de sua Súmula) no sentido de que é possível o ajuizamento da ação de prestação de contas por titular de conta bancária. 2.1. Isso não obstante, nesses casos, é necessário que o autor indique, na petição inicial, de modo claro e preciso, as movimentações bancárias que reputa indevidas, detalhando o período exato a que se referem. 3. No caso em deslinde, a autora especificou e esclareceu todos os lançamentos que aduziu serem desconhecidos. 3.1. Conclui-se, portanto, que a via eleita é adequada e, nesse sentido, há indiscutível interesse processual. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (Acórdão 1275715, 07350268220198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A controvérsia acerca da aplicação do Tema 528 do STJ ao presente caso já foi dirimida e a discussão se o devedor do contrato de mútuo teria ou não interesse de agir para ajuizar ação de exigir contas está preclusa. De acordo com a lei adjetiva, as partes não podem reagitar questões acobertadas pela preclusão (art. 507). Dessa forma, correta a argumentação do Juízo no seguinte trecho da decisão recorrida: “No que tange ao questionamento preliminar, fundamentado na ausência do interesse ad causam, cuida-se de aspecto há muito solvido pelo acórdão de ID 136310599, que, cassando a sentença de ID 51428304, reconheceu que, na espécie, há indiscutível interesse processual. Evidencia-se, portanto, a preclusão pro judicato, a obstaculizar o reexame da questão, ora arguida em sede prefacial de contestação.” (ID. 45973006). Os demais termos do recurso, acerca da regularidade dos lançamentos dos débitos na conta corrente da agravada, dizem respeito à segunda fase do procedimento da ação de exigir contas. Diante da preclusão acerca da tese principal do agravo de instrumento, a irresignação não comporta conhecimento por falta de interesse recursal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15